Tribunal: TJDFT
Processo: 0750171-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750171-50.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ANDERSON LOUSAN DO NASCIMENTO POUBEL RECORRIDO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANOS MORAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO REFORMADA. 1 - Tratando-se a condenação em danos morais, buscada pelo Agravado/Exequente no cumprimento de sentença, fato que engloba o atraso na entrega de imóvel e tendo as partes celebrado acordo extrajudicial que versa sobre a prefixação dos danos decorrentes do atraso na entrega do imóvel, com expressa declaração de quitação dos débitos, não subsiste a pretensão de cumprimento de sentença requerida pelo Exequente, sendo, pois, o título inexigível, impondo-se o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença para extinguir o Feito sem resolução de mérito. 2 - Deve se prestigiar a boa-fé objetiva, como cláusula geral e vinculante do contrato que propicia a proteção da confiança e afasta a possibilidade de conduta desarrazoada por parte dos contratantes, bem como a vedação do comportamento contraditório, impedindo que uma das partes contratantes, após ter gerado uma expectativa à outra, atue de forma contrária à sua conduta anterior. Agravo de Instrumento provido. O recorrente alega violação aos artigos 843 e 845, ambos do Código Civil, defendendo que o acordo outrora estabelecido entre as partes não abrangeu a indenização por danos morais adstrita à propaganda enganosa realizada pela empresa ao consumidor. Salienta que adquiriu empreendimento imobiliário acreditando receber lazer completo quando na realidade recebeu o imóvel fora das especificações prometidas. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgado do TJPR. Por fim, pugna para que as publicação sejam feitas exclusivamente em nome da advogada AMANDA MELO DE ALMEIDA, OAB/DF 58.075 (ID 26378114). Em petição de ID 26587646, a parte recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES, OAB/RS 75.751. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 843 e 845, ambos do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. A respeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264,Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). Por derradeiro, defiro os pedidos de publicação exclusiva da parte recorrente e recorrida em nome dos advogados AMANDA MELO DE ALMEIDA, OAB/DF 58.075 (ID 26378114), e JACQUES ANTUNES SOARES, OAB/RS 75.751 (ID 26587646). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005